Tribunal: STF
Processo: ARE 742648
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO NÃO COMPROVADO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO TORNADA SEM EFEITO. RESTABELECIMENTO DOS ACÓRDÃOS ANTERIORES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.